Tribunal: STF
Processo: RE 94525
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
ECONOMISTA - PERICIA QUE ENVOLVIA CONHECIMENTO DE QUE DEVE DISPOR,
EM MATÉRIA NÃO PRIVATIVA DE CONTADOR.
EXAME APROFUNDADO VEDADO PELA SÚMULA 279.
NEGATIVA DE VIGENCIA INCOMPROVADA E DISSIDIO INDEMONSTRADO, EM FACE
DA INIDENTIDADE OU DISSEMELHANCA DAS HIPÓTESES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.